Tribunal: TJSP
Processo: 0100202-39.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Roubo circunstanciado e receptação – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Penas do corréu Ricardo reduzida pelo afastamento da incidência da Lei no 13.654/2018, por força do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa – Sentença reformada nesta extensão – Recurso de Leonardo desprovido e parcial

Ementa:
Roubo circunstanciado e receptação – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Penas do corréu Ricardo reduzida pelo afastamento da incidência da Lei no 13.654/2018, por força do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa – Sentença reformada nesta extensão – Recurso de Leonardo desprovido e parcial provimento do apelo de Ricardo.